Tribunal: STF
Processo: HC 67047
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE DE VEREADOR.
COMO JA DECIDIU ESTA CORTE NO HC-52858, EM SE TRATANDO DE AÇÃO PENAL
POR CRIME DE IMPRENSA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, UMA VEZ QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NESSA
LEGISLAÇÃO ESPECIAL E SEMPRE DE DOIS ANOS, INDEPENDENTEMENTE DA
PENA COMINADA AO DELITO 'IN ABSTRACTO' OU 'IN CONCRETO'. POR
OUTRO LADO, EM CRIMES DESSA NATUREZA SE APLICAM AS CAUSAS DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL.
NO TOCANTE A APLICAÇÃO RETROATIVA DA IMUNIDADE RECONHECIDA AOS
VEREADORES PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO (ART. 29), A VERIFICAÇÃO DE QUE
AS OPINIOES E PALAVRAS TIDAS COMO OFENSIVAS TENHAM SIDO PROFERIDAS
'NO EXERCÍCIO DO MANDADO', NO SENTIDO QUE TRADICIONALMENTE LHE DA
A NOSSA PRATICA CONSTITUCIONAL (OU SEJA, DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO E DE CRITICA INERENTE AO TITULAR DO MANDATO
PARLAMENTAR, NO DESEMPENHO DESTE), DEPENDE, NO CASO, DE EXAME MAIS
APROFUNDADO DE FATOS E DE PROVAS, PARA O QUE NÃO E O
'HABEAS CORPUS' MEIO IDONEO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.